Tribunal: TCU
Processo: 003.617/2026-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2184/2026-TCU-Primeira Câmara Considerando a proposta da unidade especializada no sentido de registrar, com ressalva, os atos examinados; Considerando que, nos termos do Acórdão 1008/2026-TCU-Plenário , a unidade de auditoria foi orientada de que a ressalva ao registro dos atos deve se ajustar às situações estipuladas no art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023; Considerando que, conforme apurado pelo MPTCU, não há ressalvas a serem feitas nos atos examinados, visto que não foram identificadas situações enquadradas no sobredito dispositivo, Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, em ordenar o registro dos atos constantes do processo a seguir relacionado. 1. Processo TC- Processo 003.617/2026-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Beatriz Gomes Diniz (XXX.766.571-XX); Aparecida Alves Diniz (XXX.686.221-XX); Maria do Socorro Vieira Stecher (XXX.013.226-XX); Regina Maria Ney de Carvalho (XXX.571.967-XX); Rosana de Oliveira Costa (XXX.925.901-XX); Wilma Tavares dos Santos (XXX.865.847-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Assistência ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.